Tribunal: TJSP
Processo: 1030856-81.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Consumidor e processual. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Preliminar de não conhecimento afastada, uma vez que a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos elencados no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se entrevendo violação ao

Ementa:
Consumidor e processual. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Preliminar de não conhecimento afastada, uma vez que a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos elencados no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se entrevendo violação ao princípio da dialeticidade.
Constatando-se pelos elementos dos autos que o procedimento adotado pelo credor fiduciário seguiu rigorosamente as diretrizes fixadas pela Lei n. 9.514/1997, deve ser rejeitada a pretensão anulatória formulada pela devedora fiduciante.
RECURSO DESPROVIDO.